Tribunal: STF
Processo: ARE 971889
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão pelo qual esta Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo interno, opõe embargos de declaração a Mendes Júnior Engenharia S.A. Com amparo no art. 1.022 do CPC/2015, reputa omisso o julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Não merecem conhecimento os declaratórios por intempestivos.
    Publicado no DJe em 05.4.2019, sexta-feira, o acórdão embargado, somente opostos os presentes declaratórios em 15.4.2019, segunda-feira, quando, em 12.4.2019, sexta-feira, esgotara-se o quinquídio previsto no art. 1.022 do CPC.
    Destaco, acerca do cômputo do prazo, o entendimento cristalizado por esta Suprema Corte de que “Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir” (Súmula nº 310/STF).
    Sinalo que não consta dos autos notícia nem qualquer elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à parte embargante.
    Não conheço dos embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora